Tribunal: TJMT
Processo: 1008961-69.2024.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008961-69.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATA ROCHA PIANOVSKI - CPF: 059.852.521-16 (RECORRENTE), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0103-94 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1008961-69.2024.8.11.0007

Embargos de Declaração n.º
1008961-69.2024.8.11.0007

Embargante
:
Renata Rocha Pianovski

Embargada
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL EVIDENTE NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO FORMAL SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte consumidora em face do acórdão, proferido pela Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso da companhia aérea.

Contudo, o acórdão consignou em a expressão “deu-lhe parcial provimento”, o que não corresponde ao conteúdo da ementa, fundamentação, conclusão do julgado e andamento processual lançado no PJe, que negaram provimento ao recurso da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material que comprometa a coerência da decisão, notadamente quanto ao uso da expressão “parcial provimento” em dissonância com a ementa, fundamentação, resultado do julgamento e andamento processual registrado no PJe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Assiste razão à embargante, conforme verificado no conteúdo do julgado, uma vez que o acórdão relatado negou provimento ao recurso interposto pela companhia aérea, conforme consta expressamente da ementa, do voto, da fundamentação, da parte dispositiva e do andamento processual lançado: “conheço do recurso e nego-lhe provimento”, mantendo a condenação imposta em primeiro grau.

A utilização da expressão “parcial provimento” no resumo da decisão configura erro material, cuja correção é plenamente admitida nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, sem que haja qualquer modificação no mérito do julgado.

A correção pretendida visa tão somente a harmonizar a redação formal do acórdão com seu conteúdo substancial e não representa rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material constante da parte superior do acórdão, substituindo-se a expressão “parcial provimento” por “provimento negado”, mantendo-se inalterado o mérito da decisão.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material evidente, mesmo que não implique modificação de conteúdo decisório, sendo inadequados para rediscutir o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 1.022, III; 1.023, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Terceira Câmara de Direito Privado 1000888-22.2022.8.11.0026, Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 29/11/2024 e publicado no DJE 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1008961-69.2024.8.11.0007

Embargos de Declaração n.º
1008961-69.2024.8.11.0007

Embargante
:
Renata Rocha Pianovski

Embargada
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de Renata Rocha Pianovski.

Ação
: Indenizatória extrapatrimonial.

Origem
: Juizado Especial Cível e /Criminal de Alta Floresta/MT.

Sentença
(Id. 283473892): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 28774128): conheceu do recurso interposto pela companhia aérea e no mérito e nego-lhe provimento.

Embargos de Declaração
(Id. 291499892): a embargante alega necessidade de reforma do julgado para sanar erro material no resultado do acórdão.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1008961-69.2024.8.11.0007

Embargos de Declaração n.º
1008961-69.2024.8.11.0007

Embargante
: Renata Rocha Pianovski

Embargada
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante procede.

O acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, mas contém erro material evidente, no resumo do acórdão ao declarar “parcial provimento”, quando, na realidade, o recurso foi integralmente desprovido, vejamos:

Contudo, vejamos o andamento processual registrado no PJe:

No mesmo sentido é o teor do acórdão, conforme a seguir colacionado:

É plenamente admitida a correção de erro material por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, III, do CPC, e tal correção não altera a conclusão do julgamento nem enseja nova intimação da parte, conforme o §2º do artigo 1.023.

Por essas razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para retificar o acórdão, substituindo-se a expressão “parcial provimento” por “provimento negado”, mantendo-se inalterado o mérito da decisão.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025